Tribunal: TJBA
Processo: 0501477-47.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501477-47.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOÃO BATISTA SOARES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal, por fundamento diverso, consistente na ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito (R$ 1.747,83), sem citação do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 166/2023 afasta a aplicação do parâmetro fixado pelo STF e regulamentado pelo CNJ; (iii) determinar se houve reformatio in pejus na alteração do fundamento da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF firmou tese vinculante no Tema 1.184 reconhecendo a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. A inexistência de modulação de efeitos impõe a aplicação imediata do precedente vinculante a processos em curso. A Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza a diretriz do STF ao estabelecer parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 para extinção de execuções fiscais sem utilidade prática. A autonomia legislativa municipal não afasta a incidência do princípio constitucional da eficiência, devendo o valor mínimo para judicialização ser razoável e proporcional. A possibilidade de protesto da CDA e de meios extrajudiciais de cobrança reforça a desnecessidade de execução judicial para créditos de pequeno valor. A substituição do fundamento da extinção não configura reforma em prejuízo, por não agravar a situação do recorrente, mas apenas adequar a motivação à orientação vinculante. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 931; Lei nº 12.767/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1963022/TO, Rel. Min. Segunda Turma, j. 13.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501477-47.2018.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravado JOÃO BATISTA SOARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .